Tribunal: TJDFT
Processo: 0716934-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2o, INCISO II, III E IV, NOS TERMOS DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “H”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA
1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso e denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2o, inciso II, III e IV, nos termos do art. 61, inciso II, alínea “h”, ambos do Código Penal, visando a revogação da prisão preventiva e imediata soltura.
2. O parágrafo único do artigo 1o, da Instrução n.o 1, de 21 de fevereiro de 2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça recomenda a duração máxima de 178 dias, estando o acusado preso, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.
3. Os prazos estabelecidos para a formação da culpa não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, em face das peculiaridades e complexidade de cada caso concreto, como a pluralidade de réus e testemunhas, bem como o deferimento de medidas cautelares para elucidação do caso.
4. O constrangimento ilegal por excesso de prazo somente se verifica quando demonstrado o descaso e/ou negligência do Poder Judiciário ou do Ministério Público em dar andamento à instrução processual, o que não se observa na espécie, pois a própria defesa do paciente afirmou ser imprescindível a oitiva de uma das testemunhas, o que colaborou para a designação de nova data para continuação da audiência de instrução.
5. Ordem denegada.